Tribunal: STF
Processo: AI 746763
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Exame psicotécnico. Previsão legal. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e que se confira publicidade aos resultados da avaliação. Incidência da Súmula nº 686/STF.



    3. Não se abre a via do recurso extraordinário à análise de direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.